Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718086-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO GLEISER VIEIRA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0745848-28.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio realizado em sua conta bancária, bem como determinou a penhora de um bem imóvel. Decisão de ID 47237224 indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 48495770. A parte agravante peticiona no ID 49783888 informando a realização de acordo entre as partes. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 24 de julho de 2023 12:20:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador